Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-82.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003564-82.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZACARIAS BARBOSA PINTO - CPF: 536.412.051-15 (APELANTE), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), ELISANE PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 009.765.931-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
JULGOU PREJUDICADO RECURSO
.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZACARIAS BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO PREJUDICADO
EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Tendo havido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e ultrapassado o lapso temporal necessário para a efetivação da prescrição entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso defensivo, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003564-82.2017.8.11.0042

APELANTE: ZACARIAS BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zacarias Barbosa Pinto
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0003564-82.2017.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram a pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática descrita no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (ID 169121390 – pp. 09/27).

Inconformado,
Zacarias Barbosa Pinto
interpôs recurso de apelação, onde pugnou por sua absolvição (ID 169121390 – pp. 34/42).

As contrarrazões foram pela extinção da punibilidade em face do advento da prescrição (ID 169121390 – pp. 47/50).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo reconhecimento da prescrição (ID 173644680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZACARIAS BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Zacarias Barbosa Pinto
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
como incurso nas penas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais por fato ocorrido em 18/08/2016 (ID 169121389).

A
denúncia foi recebida
em 28/03/2017 (ID 169121389 – pp. 47/49).

Por sua vez, a
sentença foi proferida
em
27/11/2019
(ID 169121390 – pp. 09/27).

Não houve a interposição de recurso por parte do órgão acusador, apenas pela defesa (ID 169121390 – pp. 34/42).

Consta que os autos foram distribuídos perante este Tribunal de Justiça apenas em
19/03/2023
.

No caso em tela,
a pena imposta ao apelante é inferior a 01 (um) ano
–
razão pela qual prescreve em
03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal
.

Tendo em vista que,
entre a publicação da sentença (27/11/2019) e a presente data,
transcorreu período de tempo
superior a 03 (três) anos
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente/subsequente.

Frente ao exposto,
julgo prejudicado
o presente recurso e reconheço, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023